Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0716655-37.2024.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: José David da Silva Cipriano Apelado: Link Serviços de Informações Cadastrais Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por José David da Silva Cipriano contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que julgou o pedido procedente para constituir crédito em favor da sociedade empresária Link Serviços de Informações Cadastrais Ltda. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça (Id. 70256132). As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias comprove a alegada hipossuficiência financeira. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 20 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator